Tribunal: TJSP
Processo: 0006890-87.2015.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Prova pericial – Nulidade – Falta de prévia cientificação do assistente técnico para acompanhamento da diligência do perito em inobservância do § 2o do art. 466 e do art. 474 do CPC – Inocorrência – Aplicação do princípio "pas de nullité sans grief" – Prejuízo não demonstrado - Não houve apresentação de justificativa de ordem técnica a configurar o prejuízo com a falta de

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Prova pericial – Nulidade – Falta de prévia cientificação do assistente técnico para acompanhamento da diligência do perito em inobservância do § 2o do art. 466 e do art. 474 do CPC – Inocorrência – Aplicação do princípio "pas de nullité sans grief" – Prejuízo não demonstrado - Não houve apresentação de justificativa de ordem técnica a configurar o prejuízo com a falta de intimação dos assistentes técnicos das partes para acompanhamento da diligência realizada, que não pode ser anulada com mera invocação genérica do dispositivo legal – Preliminar rejeitada.
POSSESSÓRIA – Manutenção de posse de imóvel – Disputa com base nos títulos que legitimam a posse das partes confrontantes – Natureza possessória que dispensa o registro para fins de valoração do título apresentado pelos réus – A pretensão de se acolher a prevalência absoluta dos limites de propriedade que se extraem da matrícula do imóvel arrematado tem natureza petitória - Falta dos requisitos do art. 561 do CPC – Hipótese em que o direito alegado pelo autor está fundado no "jus possidendi", mas ele não provou posse anterior da área em litígio – Natureza petitória da pretensão que não é compatível com o pedido de reintegração de posse – Precedentes desta Corte – Ação possessória julgada improcedente – Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários recursais – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.